Tribunal: STF
Processo: ARE 1477561
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (33, CAPUT, C/C §4º DO ARTIGO 33 E ARTIGO 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS ACERCA DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE QUE SE PERDURA NO TEMPO. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EIVA RECHAÇADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS EM CONSONÂNCIA COM O CENÁRIO EM QUE SE DEU A PRISÃO. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. DOSIMETRIA. MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. " QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA PODEM SER UTILIZADAS COMO FUNDAMENTO PARA A DETERMINAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA COM BASE NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO E A VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS" (STJ, AGRG NO AGRG NO ARESP 1682761/SC, REL. MIN. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, J. EM 18/8/2020, DJE DE 24/8/2020)". RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANIFESTAÇÃO DA PGJ PELA MODIFICAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. COEXISTÊNCIA DE MAJORANTES E MINORANTES AUMENTOS E DIMINUIÇÕES QUE "INCIDIRÃO UNS SOBRE OS OUTROS". INVIÁVEL. VEDAÇÃO AO CHAMADO '' EFEITO CASCATA ''. MANUTENÇÃO DA PENA NOS MOLDES DA SENTENÇA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente